Tribunal: TJMT
Processo: 0020846-73.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020846-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDREIA MALTAURO - CPF: 045.698.719-33 (APELANTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- AÇÃO . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO A PENHORA – INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARTIGO 523, §1º CPC – COMPROVAÇÃO TARDIA – NÃO CABIMENTO DE MULTA - TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso em apreço, a controvérsia se dá acerca da incidência ou não da multa e dos honorários advocatícios, previstos no artigo 523, §1º do CPC, sobre o valor em execução, considerando-se que o recorrente não cumpriu com a obrigação de comprovar nos autos o pagamento da condenação no prazo estabelecido, vindo a anexar a guia/comprovante de depósito nos autos em momento bem posterior ao decorrido prazo legal.

2. Houve intimação de pagamento voluntário da condenação em data, via PJe, com publicação em 23/02/2022 (quarta-feira), assim o prazo final após os 15 dias, considerando os feriados forenses do eg. TJMT as datas sequentes de 28/02/2022, 01/03/2022 e 02/03/2022 (feriado de carnaval), tenho que a data final do prazo operou-se em 21/03/2022 (segunda-feira).

3. Considerando que o valor executado foi pago voluntariamente pelo executado, tempestivamente (16/03/2022), alinho–me a jurisprudência e entendimento deste eg Tribunal de que eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor, dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do § 1º do artigo 523 do CPC. A quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade do referido artigo.

4. Por esta questão vejo que o bloqueio/penhora do valor de conta bancária do executado se mostrou excessiva, ante a comprovação do depósito do valor ora executado.

5. Observa-se que devido a comunicação tardia do pagamento por parte do recorrente, foi efetivamente necessária a atuação do representante da recorrida no período entre a intimação para o pagamento voluntário e sua comprovação tardia, acarretando a necessidade de diversas manifestações nos autos do exequente.

6. A conduta desidiosa do recorrente/executado demandou a atuação adicional do advogado da recorrida, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0020846-73.2016.8.11.0041 interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra sentença proferida em processo em fase de execução de sentença/acórdão, que extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos seguintes:

“Desta forma, ante o exposto, rejeito a impugnação a penhora, DETERMINO a vinculação dos valores penhorados (id. 80347011), bem como determino a expedição dos seguintes alvarás judiciais, após o transito em julgado da decisão:

a) Em favor da parte exequente no valor de R$ 33.758,90 (trinta e três mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), conforme os dados bancários indicados nos autos; e

b) Em favor da parte executada no valor de R$ 26.952,16 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), conforme os dados indicados nos autos.

Por fim, transitada em julgado a decisão e diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o banco executado interpôs recurso de Apelação (ID 126106896) apresentou tese de que a sentença ora combatida, não julgou com acerto costumeiro, e aduziu por excesso da execução em desproporcionalidade ao valor condenado a título de multa do art. 523, §1º do CPC.

Argumentou pela impossibilidade da aplicação do artigo 523 do CPC em vista da intimação para cumprimento da sentença em 23/02/2022 e pelo fato de ter efetuado o pagamento da condenação em 16/03/2022, ou seja dentro, e antes do último dia do prazo - 21/03/2022.

Asseverou que a constrição judicial de bloqueio de conta bancária do valor em execução se mostrou em valor duplicado ao condenado. Assim como comprovou o depósito de forma tempestiva, a parte apelada acrescentou em seus cálculos a multa do art. 523 § 1º do CPC de forma indevida, auferindo enriquecimento ilícito.

Requereu a reforma da sentença, a fim de afastar a aplicação de multa do artigo 523 §1º do CPC bem como o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 33.758,90.

Contrarrazões da recorrida sob o ID n. 126109151, combateu as razões recursais, com manutenção da sentença e condenação em litigância de má-fé (recurso protelatório) e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0020846-73.2016.8.11.0041 interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra sentença proferida em processo em fase de execução/cumprimento de sentença/acórdão, que extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos seguintes:

“Desta forma, ante o exposto, rejeito a impugnação a penhora, DETERMINO a vinculação dos valores penhorados (id. 80347011), bem como determino a expedição dos seguintes alvarás judiciais, após o transito em julgado da decisão:

a) Em favor da parte exequente no valor de R$ 33.758,90 (trinta e três mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), conforme os dados bancários indicados nos autos; e

b) Em favor da parte executada no valor de R$ 26.952,16 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), conforme os dados indicados nos autos.

Por fim, transitada em julgado a decisão e diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o banco executado interpôs relação (ID 126106896) apresentou tese de que a sentença ora combatida, não julgou com acerto costumeiro, e aduziu por excesso da execução em desproporcionalidade ao valor condenado a título de multa do art. 523, §1º do CPC.

Argumentou pela impossibilidade da aplicação do artigo 523 do CPC em vista da intimação para cumprimento da sentença em 23/02/2022 e pelo fato de ter efetuado o pagamento da condenação em 16/03/2022, ou seja, dentro e antes do último dia do prazo - 21/03/2022.

Asseverou que a constrição judicial de bloqueio de conta bancária do valor em execução se mostrou em valor duplicado ao condenado. Assim como comprovou o depósito de forma tempestiva, a parte apelada acrescentou em seus cálculos a multa do art. 523 § 1º do CPC de forma indevida, auferindo enriquecimento ilícito.

Requereu a reforma da sentença, a fim de afastar a aplicação de multa do artigo 523 §1º do CPC bem como o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 33.758,90.

Em contrarrazões da recorrida sob o ID n. 126109151, combateu as razões recursais, com manutenção da sentença e condenação em litigância de má-fé (recurso protelatório) e majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem, sustenta o recorrente que em data de 23/02/2022 foi devidamente intimado, pelo MM. Juízo do cumprimento de sentença a efetivar o pagamento voluntário do valor em execução. E que mesmo após o depósito/pagamento do valor condenado, o juízo de piso determinou em acolhimento de manifestação da exequente, a constrição judicial de contas bancárias do executado, a fim de satisfação do crédito judicia em execução.

Nesta via, o recorrente apresentou guias e comprovantes de pagamento do valor condenado, tempestivamente ao prazo oportunizado pela intimação judicial.

Aduziu que não obstante a comprovação do pagamento tempestivo da condenação e apresentação de Impugnação a penhora, o juízo singular manteve aplicação de multa do artigo 523, §1º do CPC e honorários advocatícios, pela comprovação extemporânea nos autos, do pagamento da execução da forma voluntária.

No caso em apreço, a controvérsia se dá acerca da incidência ou não da multa e dos honorários advocatícios, previstos no artigo 523, §1º do CPC, sobre o valor em execução, considerando-se que o recorrente não cumpriu com a obrigação de comprovar nos autos o pagamento da condenação no prazo estabelecido, vindo a anexar a guia/comprovante de depósito nos autos em momento bem posterior ao decorrido prazo legal.

Assim, a priori necessário apurar as datas que constam dos autos, a qual constato que houve intimação de pagamento voluntário da condenação em data, via PJe, com publicação em 23/02/2022 (quarta-feira), assim o prazo final após os 15 dias, considerando os feriados forenses do eg. TJMT as datas sequentes de 28/02/2022, 01/03/2022 e 02/03/2022 (feriado de carnaval), tenho que a data final do prazo operou-se em 21/03/2022 (segunda-feira).

Na sequência, em razão do pedido de bloqueio/penhora de valores constantes em conta bancária da executada e sua realização pelo juízo a quo, como consta dos autos PJe em 23/03/2022, após decisão que oportunizou ao recorrente manifestação do valor penhorado, o executado em Impugnação/manifestação comprovou a tempestividade do pagamento voluntário, por guia de regular depósito do valor condenado em 16/03/2022, arguindo por ocasião também pela excesso de execução e inaplicabilidade da multa do artigo 523 do CPC. Assim prescreve o artigo:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Portanto, para que incida a multa de 10% sobre o valor devido, nos termos do artigo 523 do CPC, é necessário que, uma vez intimado para o pagamento do crédito exequendo, o devedor não o faça no prazo de quinze dias.

Destarte, considerando que o valor executado foi pago voluntariamente pelo executado, tempestivamente (16/03/2022), alinho–me a jurisprudência e entendimento deste eg Tribunal Mato-grossense de que eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do pagamento feito ao credor, dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o ônus do § 1º do artigo 523 do CPC. A quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade do referido artigo.

A propósito colho jurisprudência a respeito:

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO FEITO NO PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO SINGULAR – INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS NO CASO DE NÃO TER OCORRIDO O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, CONFORM PRESCREVE A REGRA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Conforme prescreve a regra do art. 523, § 1º do novo CPC, a incidência de multa e de honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença ocorrerá apenas se não for feito o pagamento voluntário.” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – Relatos Des. Guiomar Teodoro Borges – j. 09/10/2019).

Nesse sentido é a Jurisprudência pacífica de nossos tribunais pátrios e do c. STJ a respeito do caso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DEPÓSITO REALIZADO FORA DO PRAZO. CABIMENTO DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, em demanda em fase de cumprimento de sentença, determinou a aplicação da multa prevista no art.475-J, do CPC/73 (art. 523, do CPC/15), sobre o montante integral da condenação. 2. Insurge-se o recorrente ao argumento de que a multa aplicada deve incidir apenas sobre o valor remanescente atualizado, em virtude da existência de pagamento voluntário parcial, se equivocando o juízo ao incidir a multa de 10% (dez por cento), do artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973, sobre a totalidade do valor da condenação. 3. Na hipótese, o executado foi devidamente intimado para cumprir a sentença, assim como quanto ao início do prazo previsto no art. 475-J, do CPC. 4. Contudo, verifica-se que o depósito relativo à condenação imposta foi realizado, de forma parcial, pelo agravante, quando ultrapassado o prazo legal. 5. Ademais, a comprovação do depósito somente foi comprovada tardiamente pelo executado. 6. O STJ já se manifestou no sentido de que a comprovação tardia do depósito não enseja a aplicação da multa prevista no dispositivo supramencionado, tendo em vista que a decisão judicial foi devidamente cumprida dento do prazo e a quitação voluntária do débito, por si só, afasta a incidência da penalidade. 7. No entanto, conforme se infere dos autos, além da comprovação ter se dado de forma tardia pelo executado, o depósito relativo à condenação imposta também foi realizado pelo agravante fora do prazo previsto no art.475-J do CPC/15, eis que efetuado somente em 27.02.14. 8. Desse modo, inaplicável o comando previsto no art.523, §2º, do CPC/15, de modo a incidir a multa somente sobre o valor remanescente, uma vez que o pagamento parcial não foi realizado não promovido dentro do prazo previsto no caput, do indigitado dispositivo legal. 9. Logo, deve ser mantida a decisão recorrida que determinou a aplicação da multa e honorários de 10% sobre o montante integral da execução, em virtude do não cumprimento da sentença dentro do lapso legal. 10. Recurso desprovido.

Desta forma, voto pelo entendimento de que - o prazo do NÃO é para a comprovação do pagamento nos autos, mas SIM para o pagamento em si. Impõe dessa forma, a reforma de sentença combatida.

Por esta questão vejo que o bloqueio/penhora do valor de conta bancária do executado se mostrou excessiva, ante a comprovação do depósito do valor ora executado.

Quanto à incidência dos honorários advocatícios e/ou sua majoração, observa-se que devido a comunicação tardia do pagamento por parte do recorrente, foi efetivamente necessária a atuação do representante da recorrida no período entre a intimação para o pagamento voluntário e sua comprovação tardia, acarretando a necessidade de diversas manifestações nos autos do exequente.

Por esta razão, a conduta desidiosa do recorrente/executado demandou a atuação adicional do advogado da recorrida, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade.

Explicito jurisprudência a corroborar entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO TARDIA DO PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO DE MULTA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, tem por objetivo punir o inadimplemento voluntário do devedor, conduta que não se amolda à hipótese em que o pagamento, embora tempestivo, somente vem a ser comprovado nos autos em momento posterior. 2. Conforme o princípio da causalidade, as despesas do processo devem ser suportadas por aquele que, com sua conduta, deu causa à necessidade de movimentação da máquina judiciária. Assim, tendo havido expressiva atuação dos patronos da parte credora na fase de cumprimento de sentença, antes que o pagamento já realizado fosse comprovado, impõe-se a fixação de honorários nessa fase. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 07034394520198070000, Relator: Des. ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DENTRO DO PRAZO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CONFIGURADO. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. INDEVIDA. COMUNICAÇÃO TARDIA. TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que incida a multa de 10% sobre o valor devido, nos termos do art. 523 do CPC, é necessário que, uma vez intimado para o pagamento do crédito exequendo, o devedor não o faça no prazo de quinze dias. 2. Comprovado que o devedor efetuou o depósito de forma tempestiva, ainda que verificada comunicação tardia pela parte, não incide a multa do art. 523, § 1º do CPC. 3. A ausência de comunicação oportuna do devedor de que cumpriu a determinação de pagamento demandou a atuação adicional do advogado do Agravante, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do pagamento, com fundamento no art. 523, § 1º e art. 85, § 1º, ambos do CPC.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0703446-03.2020.8.07.0000, Rel. Des. ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, julgado em 26/08/2020, DJe de 09/09/2020).

Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a aplicação da multa, mas devendo aplicar o percentual aos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do pagamento, com fundamento no art. 523, § 1º e art. 85, § 1º, ambos do CPC.

Por consequente entendo haver excesso de execução do valor penhorado/bloqueado de R$ 33.758,90 (trinta e três mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), devendo ser restituído ao apelante o valor após o abatimento dos honorários advocatícios ora condenados neste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022